Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA PELA BANCO. DETRAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE VALOR PELA QUEBRA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ILEGALIDADE DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da ausência de provas que evidenciassem a ilegalidade do débito da tarifa bancária e da cobrança de R$ 36.165,01 feitos pelo banco réu na conta corrente da parte autora (art. 373, inc. I, do CPC).
2. Em suas razões recursais, sustenta que a utilização de parte de valor depositado em sua conta, para pagamento de tarifa bancária, é abusiva. Aduz, ainda, ser ilegal a cobrança antecipada da dívida parcelada. Defende, por fim, a aplicação do CDC à espécie.
3. Narra a parte autora que, após dificuldades financeiras, realizou junto ao banco recorrido acordo de negociação de dívidas, para pagamento de 25 parcelas de R$ 2.086,87, mediante emissão de boleto. Alega que, no último dia para pagamento da parcela com vencimento dia 14.06.2019, em razão de greve geral adotada pelo banco, foi orientado a depositar o valor da parcela, para débito em conta corrente. Conta que depositou R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), valor que seria suficiente para pagamento da parcela mais os encargos, os quais somados totalizavam o valor de R$ 2.243,38 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos). Relata que, no entanto, o banco debitou tarifa bancária de R$ 75,60, detraindo o saldo bancário, o que impediu o pagamento da referida parcela. Como consequência da quebra do acordo, o banco recorrido debitou em conta corrente o valor de R$ 36.165,01.
4. A princípio, a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Assim estabelece o art. 6o, VIII, do CDC
5. Do cotejo dos autos, inexistem provas que evidenciem que o débito da tarifa bancária não poderia, contratualmente, ser realizado naquele mesmo dia, ou mesmo que haveria sua prioridade no pagamento em detrimento da parcela do empréstimo.
6. Em verdade, é possível notar, pelo extrato de conta anexado pelo próprio recorrente (ID 14218811), que o valor debitado, a título de tarifa bancária, se referia ao remanescente da cobrança de pacote de serviços que o banco tentou efetuar no dia 10.06.2019, isto é, dias antes do depósito em conta, mas que, em razão da ausência de saldo disponível, não debitou em sua integralidade.
7. Cabe ressaltar, também, que incumbia ao recorrente a cautela e cuidado em observar se haveria saldo suficiente para liquidação em conta, bem como a previsão de lançamentos a serem cobrados naquele dia.
8. Esse alerta, aliás, estava expresso no próprio comprovante de agendamento (ID 14218810), no qual diz que a efetiva quitação do débito dependeria da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na conta corrente às 23:45 da data escolhida, isto é, do dia 14.06.2019.
9. Por fim, quanto ao vencimento antecipado e o desconto em conta corrente, apesar dos argumentos, não vislumbro a verossimilhança das alegações da parte autora, porquanto não há qualquer prova nos autos que demonstre que o desconto de R$ 36.165,01, pela quebra do acordo, não estava sustentado nas cláusulas contratuais, não tendo sequer colacionando aos autos o referido negócio jurídico.
10. Assim, não se desincumbindo o recorrente do ônus de provar a abusividade ou ilegalidade na cobrança dos aludidos valores, a manutenção é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.